Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELO PRESIDENTE DO TJDFT DETERMINANDO A IMEDIATA SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) DA MAGISTRADA INATIVA IMPETRANTE. DECISÃO ATACADA QUE SE LASTREIA EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA SOB O MANTO DA COISA JULGADA QUE NÃO COMPORTA RELATIVIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL QUE RECONHECEM A VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública.
2. O Conselho Especial, ao apreciar 4 (quatro) mandados de segurança (07082331220198070000; 07059813620198070000; 07082192820198070000; 07082245020198070000), assentou na jurisprudência desta Corte de Justiça que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) segue a sistemática das relações jurídicas instantâneas, o que reforça o entendimento de que para haver a desconstituição da coisa julgada se mostra indispensável à declaração judicial inter-relacionada, sob pena de total desprestígio ao sobreprincípio da segurança jurídica e mácula reflexa no Estado Democrático de Direito.
3. In casu, diante da idêntica situação fática e jurídica que alcança a impetrante, atrai ao presente writ a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir), sobretudo diante da importância dos precedentes judiciais que devem ser observados pelo magistrado, ex vi do art. 927, V, do Código de Processo Civil.
4. O ato administrativo impugnado afrontou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo na dimensão dinâmica do direito de participação e influência nas decisões proferidas tanto em sede administrativa como na judicial, pois a ordem emanada pela autoridade coatora já é de supressão da VPNI da folha de pagamento, não viabilizando, portanto, participação prévia da impetrante, ou seja, “não foi concedida uma participação dialética e influente dos interessados na construção daquele decisum”.
5. Ordem concedida para reconhecer a legitimidade do recebimento pela impetrante da VPNI, oriunda de “quintos” incorporados ao respectivo subsídio em virtude de decisão judicial com trânsito em julgado, bem como para obstar a determinação de restituição ao erário público.
6. Segurança concedida; agravo interno prejudicado.